Tribunal: TJDFT
Processo: 0703946-35.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0703946-35.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. AGRAVADO: RAISSON DA SILVA MENDES Despacho 1. Agravo interno (ID no 23464518) interposto por Banco Volkswagen S.A. contra decisão desta Relatoria que não conheceu o agravo de instrumento diante da sua manifesta inadmissibilidade (ID no 23147621, págs. 1-2). 2. Mantenho a decisão recorrida por seus próprios fundamentos. 3. Intime-se o agravado para, querendo e no prazo legal, manifestar-se sobre o recurso (CPC, art. 1.021, §2o). 4. Concluída a diligência, retornem-me os autos. 5. Publique-se. Brasília, DF, 22 de fevereiro de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO